Tribunal: TJSP
Processo: 1015097-46.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - Pretensão de retorno do apelante ao certame (excluído por ultrapassar a idade limite na data da nomeação) – Improcedência da demanda decretada em 1o Grau – Sentença que merece reforma – A comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no certame e não no momento da nomeação - Jurisprudência do E.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO - Pretensão de retorno do apelante ao certame (excluído por ultrapassar a idade limite na data da nomeação) – Improcedência da demanda decretada em 1o Grau – Sentença que merece reforma – A comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no certame e não no momento da nomeação - Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte Bandeirante – Inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso provido.